Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. NULIDADE RELATIVA. RÉU PRESO. COMPARECIMENTO. AUDIÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Conforme entendimento jurisprudencial vigente à época do julgamento da ação, as disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal, representavam recomendações para a prática do ato de reconhecimento de pessoas e coisas, e sua não observância não gerava necessariamente a nulidade do ato. Além disso, no caso concreto, a condenação está amparada não apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. Tratando-se de ação revisional que tramitou em 2004, prevalece o entendimento anterior à entrada em vigor da Lei no 11.719/2008, que considerava relativa a nulidade diante da falta de apresentação de defesa prévia. Se a parte não demonstrou prejuízo concreto decorrente da inércia de seu causídico, incabível o reconhecimento da nulidade. Não configura cerceamento de defesa o não comparecimento do réu preso, intimado por carta precatória para a audiência de oitiva de testemunha, que não manifestou expressamente intenção de participar do ato. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame das provas e dos fatos analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar violação ao texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.